Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708609-53.2023.8.07.0001 APELANTE: MARCELO DE ARAUJO LEAL FERREIRA, ANTONIO VASCONCELOS VIEIRA, JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA APELADO: AGROPECUARIA 3 AMIGOS LTDA DESPACHO Conforme narrado na inicial e registrado na Matrícula no 14.783 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Padre Bernardo/GO (id. 64628317, pág. 8), a terceira embargante Agropecuária 3 Amigos Ltda. firmou escritura pública de compra e venda em 9/4/2021. Todavia, transcreveu na inicial (id. 64628313, pág. 2) a cláusula segunda – do objeto – do instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel firmado pelos anteriores proprietários com Julio Gouveia Lima e Domingos Gouveia Lima em 15/2/2021 (id. 64628321), sócios da terceira embargante (id. 64628316, pág. 3). Intime-se a terceira embargante para juntar aos autos a escritura pública de compra e venda do imóvel, no prazo de cinco dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 18 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora